Tribunal: CARF
Processo: 10730.725698/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 15/04/2011, 29/08/2017

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF. No 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.”
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 5.
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.”
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a extensão da tutela a terceiros não partícipes da lide.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que incidem sobre os próprios tributos no período a partir do fato gerador. O termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.725698/2020-31
ACÓRDÃO
3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 15/04/2011, 29/08/2017

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF. No 4.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FLUÊNCIA DE JUROS
DE MORA. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 5.
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.”
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
A TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a
extensão da tutela a terceiros não partícipes da lide.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos
incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que
incidem sobre os próprios tributos no período a partir do fato gerador. O
termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisca Elizabeth Barreto -
Presidente, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, e Bruno Minoru Takii (substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações). Em virtude de declaração de estar impedido de
participar do julgamento do presente feito, o conselheiro Daniel Moreno Castillo, foi substituído
pelo conselheiro Bruno Minoru Takii.

RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado para exigência de crédito tributário no valor total de R$
1.469.362,51 (fls. 2, 13, 24, 35 e 78), referente à cobrança de:
a) juros de mora, incidentes sobre tributos devidos e recolhidos (Imposto sobre
Importação, Imposto sobre Produto Industrializado vinculado à Importação,
COFINS-IMPORTAÇÃO e PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO), por ocasião do registro de
Declaração de Importação (DI de Nacionalização), com vistas à extinção da
aplicação do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás
natural – REPETRO;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
3
b) multas de ofício sobre os tributos incidentes, incorridas pela declaração inexata
do valor aduaneiro declarado na DI de Nacionalização (17/1455871-3), em relação
à DI de Admissão no Regime suspensivo (11/0688658-7), agravadas pelo não
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 27/08/2020 (fls. 84), apresentou Impugnação de
fls. 87/98, em 28/08/2020 (fls. 85), alegando, em síntese:

Preliminarmente, que a suspensão dos prazos para prática de atos
processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020, nos termos do
art. 6o, da Portaria RFB no 4.105/2020, enseja que o prazo conferido para
a resposta ao termo de intimação somente se iniciará a partir do dia 1o de
setembro de 2020, pelo que não há que se falar em aplicação do
acréscimo de penalidade previsto no artigo 44, § 2a, inciso I da Lei no
9.430/1996;

No mérito, que tampouco há que se falar em declaração inexata a ensejar
a aplicação da penalidade de multa de 75% prevista no 44, caput, inciso I
da Lei no 9.430/1996, eis que a divergência entre os valores registrados na
Declaração de Importação de Nacionalização e os valores originalmente
declarados na concessão do regime aduaneiro especial de REPETRO é
plenamente justificável;

Quando da admissão dos bens no regime aduaneiro especial, a
Impugnante deveria apenas informar um valor de transação proforma,
que serviu de base de cálculo para os tributos que foram suspensos. A
informação foi prestada apenas de modo proforma porque a Impugnante
não estava adquirindo os bens, mas tão somente alugando-os e
admitindo-os, posteriormente, no regime aduaneiro especial. Tanto é
assim que um dos requisitos para a concessão do regime aduaneiro de
admissão temporária é a apresentação do contrato de locação, fato este
reconhecido quando da lavratura do auto de infração. Já quando da
nacionalização dos bens como modalidade de extinção do regime de
admissão temporária, a Impugnante apresentou uma comercial invoice,
essa sim com o valor para a transação de compra e venda;

Todavia, para fins de cálculo dos tributos incidentes na operação, o valor
a ser considerado é aquele declarado quando da admissão temporária, e
não quando da nacionalização. E pela informação constante do próprio
auto de infração, os valores da DI de admissão são maiores do que a DI de
consumo;

É possível perceber que não houve sequer recolhimento a menor dos
tributos incidentes na operação, situação esta, que uma declaração
inexata poderia causar;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
4

Insta salientar que o Manual de Admissão Temporária, no item 1.10.5,
que trata dos casos de despacho para consumo como modalidade de
extinção do regime após suspensão da exigibilidade dos tributos
incidentes, prevê o seguinte:
“A fatura comercial é o documento que espelha negociação entre o
importador brasileiro e o exportador estrangeiro e corresponde à
operação de compra e venda ou cessão definitiva dos bens para o
importador, como prova da nacionalização dos bens, e o seu valor
não guarda correspondência com o valor declarado na DI de
admissão temporária.
O valor dos bens a ser informado na DI de consumo corresponderá
ao indicado na fatura comercial, o qual integrará a base de cálculo
dos tributos e servirá ao controle administrativo da importação para
consumo (Decreto no 6.759, de 2009, artigos 73, parágrafo único, e
367, § 5o; IN RFB no 1.600, de 2015, art. 47).”

Dessa forma, não há que se falar em subsunção dos fatos à norma
punitiva, eis que a divergência de valores entre a DI de admissão
temporária e a DI de consumo é uma situação reconhecida pela Receita
Federal;

Ademais, não houve sequer recolhimento a menor de tributos;

Impugnante não omitiu ou prestou qualquer declaração inexata, já que a
divergência é admitida pela própria Administração Pública;

É vedado à fiscalização estender o alcance que o texto legal consigna,
alargando o rol de condutas puníveis com base em uma interpretação
dissonante com a amplitude que possui, com o único fito de fazer exigir a
penalidade em uma situação não definida em lei;

Conclui-se que não havendo descrição legislativa hipotética para o tipo
sancionador, está-se diante apenas de um evento, sem qualquer
consequência jurídica, por não haver subsunção do fato à norma;

O auto de infração também não merece prosperar em relação à cobrança
dos juros de mora pelo período em que os tributos se encontravam
suspensos, tendo em vista que a norma que deve ser aplicada é aquela
vigente quando da concessão da admissão temporária, que é quando se
considera praticado o fato gerador, e não a norma vigente quando da
nacionalização;

Neste sentido, vale destacar a Solução de Consulta no 123, de
17/11/2010, nos seguintes termos:

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
5
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 123, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010 – 7a
REGIÃO FISCAL
ASSUNTO: Regimes Aduaneiros
EMENTA: ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
PAGAMENTO PROPORCIONAL DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO.
Para efeito de cálculo dos tributos, considera-se ocorrido o fato gerador
na data de registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica.
A LEGISLAÇÃO A SER APLICADA QUANDO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO
DO REGIME É A VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES, QUAL SEJA, A
DE CONCESSÃO DO REGIME, AINDA QUE POSTERIORMENTE MODIFICADA
OU REVOGADA.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, artigos 113, 114, 115 e 144;
Lei no 9.430, de 1996, art. 79; Decreto no 4.543, de 2002, arts. 72, 306,
324 a 330, posteriormente revogado pelo Decreto no 6.759, de 2009;
Decreto no 7.213, de 2010; IN SRF no 285, de 2003, art. 13, § 1o, II. (grifos
nossos)

O pedido de concessão do regime relacionado à mencionada importação
(Processo Administrativo no 10726.000078/2011-63) foi efetuado e
analisado com base na Instrução Normativa RFB no 285/2003, se
iniciando em 26/04/2011, ou seja, quando não havia a incidência de juros
moratórios no pagamento dos tributos incidentes sobre a importação;

Não obstante, vem a Fiscalização, agora, sob a égide de duas instruções
normativas posteriores, quais sejam a IN RFB no 1.600/2015 e a IN RFB no
1.415/2013, exigir a cobrança de juros retroativos à data da concessão
inicial. Contudo, tal exigência não pode prosperar, vez que a norma é
posterior ao fato gerador da admissão, que ocorreu em 26/04/2011 sob a
vigência da IN RFB no 285/2003, a qual não previa, em seu artigo 203, a
cobrança de juros de mora no pagamento proporcional dos tributos
devidos pelo pedido de prorrogação do prazo;

Com o advento do artigo 64 da Instrução Normativa RFB no 1.600/2015,
passou-se a exigir o pagamento de juros moratórios sobre os tributos
devidos quando do deferimento do pedido de prorrogação do prazo,
calculados desde a data de registro da DI. No entanto, não há previsão
legal que autorize presumir que o pedido de nacionalização configuraria
o pagamento intempestivo de tributo, fato pelo qual a cobrança de juros
de mora nos termos do novo artigo 64 mostra-se descabida e em clara
afronta ao princípio da legalidade tributária;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
6

Mesmo na hipótese de se considerar a previsão de cobrança de juros,
veiculada pela IN RFB no 1.600/2015, legal e válida, ela jamais poderia ser
aplicada de forma retroativa, atingindo pedidos de prorrogação de
regime concedidos na vigência da IN RFB n.o 285/2003 e formulados
antes de sua vigência, podendo somente ser aplicada para os novos
casos, isto é, cuja DI seja registrada já na vigência da nova instrução
Normativa (após 15 de dezembro de 2015).

Ao final requereu:
A - o cancelamento do agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, I,
da Lei no 9.430/1996, tendo em vista que estavam suspensos os prazos para
a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal;

B - a total improcedência do lançamento, em razão da inexistência de
declaração inexata e da inexigência dos juros de mora no período em que
os tributos estavam suspensos.

Cientificada do Acórdão da DRJ, que afastou o agravamento da multa de ofício e foi
ementada da seguinte forma:
“Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 15/04/2011, 29/08/2017
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. NACIONALIZAÇÃO.
JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão Temporária em
Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos incidentes sobre as
mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que incidem sobre os próprios
tributos no período a partir do fato gerador. O termo inicial da incidência dos
juros de mora é a data de registro da declaração de admissão temporária para
utilização econômica.
INFRAÇÃO DE DECLARAÇÃO INEXATA. INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO
IMPROCEDENTE.
O valor dos bens a ser informado na declaração de consumo corresponderá ao
indicado na fatura comercial, não guardando relação com o valor aduaneiro
informado na Declaração de Importação para Admissão Temporária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A recorrente apresentou Recurso Voluntário requerendo:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
7
1
Alega que as DRJ são órgãos que pertencem à RFB e, assim, devem decidir
conforme as conclusões do entendimento expresso na Solução de Consulta
Interna (SCI) COSIT no 26/2016. Fato que não se aplicaria ao CARF, pois, o
órgão seria integrante da estrutura do Ministério da Fazenda e teria como
decidir de acordo a jurisprudência das decisões proferidas pelo Poder
Judiciário e, evitando assim, a judicialização do caso;

2
A decisão do deferimento do Regime Aduaneiro Especial de REPETRO, teria
suas razões de decidir fundamentadas na Instrução Normativa RFB no
285/2003, de modo que a alteração introduzida pelas IN RFB de números
1.600/2015 e 1.415/2013, determinando cobrança de juros de mora desde a
data de deferimento da admissão do bem no regime (art. 64, IN no
1600/2015), que seria o fato gerador dos tributos na admissão. Tal cobrança
passou a ser exigida a partir do despacho para consumo do bem, inovação
que violaria o princípio da legalidade esculpido no art. 97, do CTN, sendo
indevida a interpretação de que seria inadimplemento da obrigação
tributária nos termos do art. 161, do CTN;

3
Deveriam ser aplicados ao caso os artigos de no 100 e 146 do CTN, que
vedam a retroação, em prejuízo do contribuinte. Tem-se, em apoio a tal
tese, a SCI no 123/2010 que estabelece o fato gerador como a data da
concessão do regime. Haveria clara alteração de critério jurídico e ofensa ao
princípio da irretroatividade tributária.

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator

1.Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente
para apreciar este feito.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
8

2.Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.

3. Mérito
O processo de admissão temporária teria sido decidido conforme as normas
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa RFB de no 285/2003. Instrução
essa que não estatuía (como nas IN de no 1415/2013 e no 1600/2015) o pagamento de juros de
mora na liquidação, devida no momento da extinção do regime.
Com razão a recorrente quanto ao sustentáculo do pedido de admissão temporária,
contudo não houve inovação. A previsão de aplicação de juros de mora é muito anterior àquele
em que a recorrente alega ter sido introduzido como inovação nas instruções normativas
posteriores (1415/2013 e 1600/2016).
Ocorre que a determinação de aplicação de juros de mora sobre o imposto, já
estava previsto desde a introdução do Código Tributário Nacional (CTN), com vigência a partir de
01 de janeiro de 1967. O caput do art. 161, determina:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
(...)§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.” Tais normativos
foram incorporados ao Regulamento Aduaneiro, pelo caput e parágrafo único no
art. 750. Da mesma forma que no CTN, a única exceção ali estabelecida, também
era que não se aplicaria os juros de mora, consignado no caput do artigo apenas
nos casos de pendência de Consulta observando sua forma e condições de
apresentação.
Mesmo ao tratar das determinações da IN RFB 285/2003, temos que as
modalidades de extinção previstas nas alíneas I a V, do art. 15, são:
“DA EXTINÇÃO DO REGIME Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue
com a adoção de uma das seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do
prazo fixado para a permanência do bem no País:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livre de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-lo;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
9
III - destruição, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 121, de 11 de janeiro de 2002; ou
V - despacho para consumo.”
Quanto às providências no momento do despacho para consumo e,
consequentemente, extinção do “regime especial de admissão temporária sem pagamento de
tributos” temos a seguinte determinação contida no § 3o, do art. 13 da IN 285/2003:

“§ 3o No caso de extinção do regime mediante despacho dos bens para consumo,
os impostos incidentes na importação serão calculados com base na legislação
vigente à data em que o regime for extinto e cobrados proporcionalmente ao
prazo restante de vida útil do bem, na forma do § 4o do art. 6o.” (grifei)

Portanto, mantendo as determinações legais contidas na IN 285/2013, a aplicação
dos juros de mora torna-se devida, seja pela aplicação da Legislação vigente da IN 1600/2015
(como prevê a IN 285/2003), do SCI no 26/2016 ou do Regulamento Aduaneiro, desde o momento
do desembaraço inicial do produto admitido no regime de admissão temporária até seu despacho
para consumo, que extingue o regime.
Assim não há que se falar em inovação ao se aplicar a IN vigente no momento da
extinção do regime, que é a IN RFB de no 1600/2015 ou a Solução de Consulta Interna COSIT no
26/2016, que determinam o pagamento de juros de mora dos tributos suspensos, até o
desembaraço da declaração de importação para consumo que extinguiu o regime especial de
admissão temporária.
Pelas mesmas razões, podemos afirmar que não há retroação em prejuízo do
contribuinte ou alteração de critério jurídico, estando os juros de mora previstos na Lei 5172/66,
desde 1 de janeiro de 1967.
2)Da vinculação da DRJ e possibilidade de aplicação de jurisprudência pelo CARF
Argumenta, em favor de sua análise, que as DRJ são órgãos que pertencem à RFB e, assim, devem
decidir conforme as conclusões do entendimento expresso na Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT no 26/2016. Fato que não se aplicaria ao CARF, pois, o órgão seria integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda e teria como decidir de acordo a jurisprudência das decisões proferidas
pelo Poder Judiciário e, evitando assim, a judicialização do caso;
A própria DRJ, em seu ACÓRDÃO de no 107-023.142, trata da obrigatoriedade de se
aplicar as Soluções de Consulta Interna em suas decisões, vejamos:
“Ressalte-se que as Soluções de Consulta Interna têm efeito vinculante no âmbito
da Receita Federal do Brasil, conforme artigo 7o, I, da Portaria RFB no 2.217/2014
e atualmente, pelo art. 12, I, da Portaria RFB no 1.936/2018, não cabendo à
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
10
autoridade julgadora administrativa decidir de forma contrária ao referido
entendimento, enquanto ele não for modificado.
A primeira instância do contencioso administrativo, a qual se insere na estrutura
da RFB, tampouco detém a competência para declarar a ilegalidade ou deixar de
aplicar Instrução Normativa em vigor editada pelo Secretário da Receita Federal
do Brasil.
Ademais, a IN RFB no 1.600/2015 tratou de forma exaustiva e clara sobre a
questão de mérito deste Auto de Infração, inexistindo qualquer margem de
interpretação diversa que pudesse aproveitar à Impugnante.”
Por outro lado, a recorrente apresentou jurisprudência, afirmando que poderia o
CARF decidir conforme tais decisões judiciais, já que seriam reconhecidas por vários Tribunais
Regionais Federais. Tal forma de atuar, iria evitar a judicialização da cobrança de juros de mora
sobre os pagamentos de tributos decorrentes de pedido de renovação.
Devemos destacar, conforme disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil –
CPC/2015, que os efeitos da sentença fazem coisa julgada apenas entre as partes:
“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.” Assim, mesmo que a lide ali tratasse, especificamente, do
que aqui se discute, o que fora determinado pelo Poder Judiciário naquelas
decisões apresentadas não se aplica, obrigatoriamente, ao que deveremos decidir
agora no CARF.
Em segundo lugar devemos também observar que ambos os Acórdãos
referenciados, não carregam em suas Ementas o mesmo objeto do que aqui se discute. Se não,
vejamos:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES.REGIME ESPECIAL DE
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA
DOS
BENS.
PRORROGAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS PARA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO
REGIME. IN RFB No 1.600. NÃO PREVISÃO NO REGULAMENTO ADUANEIRO.
INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2a REGIÃO. Terceira Turma. AC no 0010381-39.2016.4.02.5101. Des.
Rel. Theophilo Antonio Miguel Filho, julgamento, por unanimidade, em
19/07/2018, D.O 24/07/2018.” (grifei)
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADUANEIRO. REGIME DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
PRORROGAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
IMPOSSIBILIDADE. IN 1.600/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGULAMENTO
ADUANEIRO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO. Quarta Turma. AC no 0001845-10.2026.4.03.6101/SP.
Des. Rel. Marcelo Saraiva, julgamento, por unanimidade, em 27/06/2019, D.O
19/07/2019.
(...)3. Infere-se que a Instrução Normativa SRF no 1.600/2015 transbordou seus
limites e ofendeu o princípio da legalidade ao determinar incidência dos juros de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
11
mora sobre os tributos incidentes na prorrogação do regime de admissão
temporária a vista da inexistência de previsão no regulamento aduaneiro.” (grifei)

Ocorreu, portanto, fato diverso daqueles discutidos nas decisões judiciais trazidas
ao presente processo. Enquanto no presente, estamos tratando dos efeitos legais que decorrem
da apresentação de um pedido de despacho para consumo (forma de extinção do regime),
discutiu-se, até agora e em grande monta, se é devida ou não a cobrança de juros de mora sobre o
tributo a ser pago na prorrogação do regime – vide grifos nas ementas das decisões apresentadas.
Fossem os objetos dos processos, idênticos ao presente caso, estaríamos tratando
dos títulos DA CONCESSÃO DO REGIME e DO PAGAMENTOP DOS IMPOSTOS, que estabelece em
seu art. 10, a competência para prorrogação, os efeitos sobre o prazo de permanência e as
condições da prorrogação (§’s 1o ao 6o). Já no art. 11 do mesmo título, trata-se de prazos e a
necessidade de apresentação de Requerimento de Prorrogação do Regime – RPR. Examinando o
que consta desses títulos, por exemplo, de fato, não há neles a previsão de pagamento de juros de
mora na renovação do regime.
Nessa seara, grande parte da discussão, centra-se na aplicação ou não das
conclusões do entendimento expresso na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 26/2016. ou
se deveria ser a Solução de Consulta Interna DISIT/SRRF07, de no 123/2010.
Entende a recorrente que deveria ser aplicada a SCI COSIT de no 123/2010, por não
trazer em seus ditames a cobrança de juros de mora, e por determinar que, na prorrogação do
regime de admissão temporária, dever-se-ia aplicar a norma vigente no momento de concessão
do regime.
Considerando a ementa da SCI 123/2010, cuja aplicação se requer, assim foi
ementada a consulta:
“ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. PAGAMENTO
PROPORCIONAL DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. Para efeito de
cálculo dos tributos, considera-se ocorrido o fato gerador na data de registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica. A legislação a ser
aplicada quando do pedido de prorrogação do regime é a vigente à época dos
fatos geradores, qual seja, a de concessão do regime, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.” Consultando, novamente as IN RFB de no 150/1999 e no
285/2003, a primeira ao tratar do despacho para consumo, estabeleceu em seu
§3o do art. 14:
“§ 3o No caso de extinção do regime mediante despacho dos bens para consumo,
os impostos incidentes na importação serão calculados com base na legislação
vigente à data em que o regime for extinto e cobrados proporcionalmente ao
prazo restante de vida útil do bem, na forma do § 4o do art. 7o.”
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
12
Já a IN RFB 285/2003, estabelecia as modalidades de extinção previstas nas alíneas I
a V, do art. 15, verbis:
“DA EXTINÇÃO DO REGIME Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue
com a adoção de uma das seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do
prazo fixado para a permanência do bem no País:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livre de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-lo;
III - destruição, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 121, de 11 de janeiro de 2002; ou
V - despacho para consumo.”
Quanto às providências no momento do despacho para consumo e, consequente,
extinção do regime de admissão temporária sem pagamento de tributos temos, a determinação
contida no § 3o do art. 13 da IN 285/2003:
§ 3o No caso de extinção do regime mediante despacho dos bens para consumo,
os impostos incidentes na importação serão calculados com base na legislação
vigente à data em que o regime for extinto e cobrados proporcionalmente ao
prazo restante de vida útil do bem, na forma do § 4o do art. 6o.
Resolvem-se aqui duas das questões postas pela recorrente. A primeira é que a
norma aplicável é aquela estabelecida na IN RFB 1.600/2015, portanto em sintonia com o que
estaria determinando a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 26/2016. Por último, que as
jurisprudências acostadas servem apenas às partes nelas judicantes.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, afastando as questões
de mérito levantadas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.098 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725698/2020-31
13

Fl. 215
DF CARF MF
Original